Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-52.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1010094-52.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: CESAR HENRIQUE DILL, VALDETE APARECIDA CALVI DILL E CLAUDIVAN DALASTRA MOURA.
Recorridos: CESAR HENRIQUE DILL, VALDETE APARECIDA CALVI DILL, CLAUDIVAN DALASTRA MOURA E JARBAS OBREGÃO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS PARTES RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANTIDA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO ADESIVO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Reconhecida na sentença a ilegitimidade passiva do reclamado “Claudivan Dalastra Moura,” deve ser mantida, isso porque, na época do acidente o reclamado já não era proprietário do veículo e, no momento do acidente o veículo era conduzido pelo reclamado Jarbas Obregão.
2. A indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o ato ilícito, seria razoável acreditar que o lucro se realizaria, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Recurso adesivo interposto pelo reclamado não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.
4. Recurso do reclamado não conhecido.
5. Recurso dos reclamantes conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010094-52.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DILL - CPF: 717.986.509-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDETE APARECIDA CALVI DILL - CPF: 787.436.139-34 (RECORRENTE), JARBAS OBREGAO - CPF: 813.353.421-68 (RECORRIDO), CLAUDIVAN DALASTRA MOURA - CPF: 015.967.380-14 (RECORRIDO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0003-92 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023